Tribunal: TJES
Processo: 5002116-67.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002116-67.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELZA SILVA FRIEDRICHS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

(1). TESE AUTORAL.
ADUZ QUE FOI SURPREENDIDA COM DESCONTO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE R$52,25 REFERENTE A EMPRÉSTIMOS QUE NUNCA CONTRATOU. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. REQUER A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFERIDO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
(2).

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

(3). RECURSO DA PARTE AUTORA
REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5).
A PARTE AUTORA QUE ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A PARTE RÉ QUE COLACIONA AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO COM ASSINATURA DA REQUERENTE E AS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTROVÉRSIA QUE PERPASSA PELA SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS FIRMADAS NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES. NÃO RECONHECIMENTO PELO RECORRENTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A VERACIDADE, DE MODO A SE OBTER A CERTEZA SOBRE A MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE MÉRITO
ANULADA
. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95.
(7)
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.